Tribunal: TJDFT
Processo: 0736341-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736341-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE BATISTA DE ASSIS, MARCICLEIA PEREIRA DA CONCEICAO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE GOMES DE LEMOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por Henrique Batista de Assis e Marcicleia Pereira da Conceição contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 140690458 do processo n. 0718847-11.2022.8.07.0020) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada contra Pedro Henrique Gomes de Lemos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegrar os autores na posse do imóvel denominado Colônia Agrícola Veredão, Chácara 44, Lote 15D, CEP 71.992-000. Em suas razões recursais (ID 40727318), os agravantes argumentam exercer a posse do imóvel em discussão desde 19/2/2021, conforme faria prova a Escritura Pública de Cessão de Posse Sobre Terreno e Benfeitorias lavrada pelo Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos do DF. Afirmam ter demonstrado a cadeia possessória dos possuidores anteriores, bem como estar o imóvel inscrito na Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal sob o n. 53416066, com o IPTU registrado em nome de Henrique Batista de Assis, ora recorrente. Aduzem ter exercido posse mansa e pacífica sobre o bem imóvel, até que na data de 13/10/2022 a tiveram esbulhada pelo ora recorrido. Assinalam que o esbulhador teria declarado ter adquirido a posse de um imóvel denominado Chácara 44, Conjunto J, Lote 05, por meio de documento lavrado no Estado de Goiás. Destacam que o endereço apresentado pelo esbulhador é distinto do imóvel em relação ao qual exerciam a posse. Esclarecem ter sido registrado boletim de ocorrência acerca do esbulho, no qual ficou registrado que o esbulhador teria tomado posse do bem em 13/10/2022. Nesse contexto, entendem ter demonstrado o preenchimento dos requisitos legais necessários ao deferimento da liminar inaudita altera pars para a reintegração da posse, conforme exige o art. 561 do CPC. Afirmam estarem reunidos os requisitos legais para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, qual seja, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ao final, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a expedição do mandado liminar de reintegração de posse. No mérito, pugnam pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão, confirmando a liminar. Preparo recolhido (IDs 40727320 e 40727321). O pedido liminar foi deferido em parte pela decisão de ID 40793048 para determinar ao Juízo de origem a realização da audiência de justificação prevista no art. art. 562, caput, segunda parte, do CPC. A parte agravada não foi encontrada para ser citada, conforme certidões nos autos. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em análise do processo de referência, verifica-se ter ocorrido a reconsideração da decisão agravada pelo Juízo de origem, conforme se infere do ID de origem 141979366: (...) Ante o exposto, ACOLHO o pedido de reconsideração para DEFERIR LIMINARMENTE a reintegração de posse vindicada na inicial. Diante disso, depreende-se a perda superveniente do objeto do recurso, conforme já decidiu esse e. Tribunal em hipótese semelhante, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 1. A reconsideração da decisão agravada pelo Juiz de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1193530, 07040708620198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 24 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora